Tribunal: STF
Processo: ADI 696
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Vencimentos. Reajuste. U.R.P.
          Ação  Direta  de   Inconstitucionalidade  da  Resolução  no
17.690,  de 12.11.1991, do Tribunal Superior Eleitoral, que reajustou
vencimentos  de seus servidores, relativos  aos meses de abril e maio
de  1988  e fevereiro  de  1989,  segundo a  variação  da  Unidade de
Referencia  de Preços  (indices de  16,19% e 26,05%, respectivamente)
(Decreto-lei n. 2.335, de 12.06.1987).
1.         A  Resolução  impugnada  e  ato  normativo  federal,  pois
estabelece reajuste de vencimentos de todos os servidores do T.S.E.
          Pode,   pois,    ser   impugnada   em    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, "a", da C.F.
2.         Havendo-se  fundado  no  princípio  do  direito
adquirido,quando,  na  verdade,   ele  não  se   configurou,  segundo
pacifica jurisprudência  do S.T.F.,  a Resolução,  ao  outorgar o
reajuste de vencimentos,  incidiu  em  violação  aos  princípios
enunciados  nos artigos  2., 5., XXXVI, "caput",  incisos X, XV,  48
e 96, II, "b" da Constituição Federal.
3.         Inconstitucionais,  portanto, os  reajustes  (de  16,19% e
26,05%).
4.        Quanto ao de 16,19%, a jurisprudência do STF, no julgamento
de   casos    concretos,   ou    seja,   no    controle   difuso   de
constitucionalidade,  tem   admitido  a   caracterização  de  direito
adquirido dos servidores a 7/30 sobre tal indice, no que concerne aos
meses de abril e maio de 1988.
5.          Em    se   tratando,    porem,   na    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade, de processo objetivo, em que apenas se discute
a  validade, ou  não,  do ato  normativo  impugnado (em  tese),  e
naopodendo  o  S.T.F., como  legislador  negativo, alterar  o  texto
das normas  impugnadas,  resta-lhe  a  declaração,  pura  e  simples,
da inconstitucionalidade.
6.          Ação   Direta  julgada   procedente,   declarada,  assim,
inconstitucional a Resolução n. 17.690, de 12.11.1991, do T.S.E.